Tribunal: TJSP
Processo: 2256106-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA, PORTADORA DE MÚLTIPLAS COMORBIDADES, BUSCA TRATAMENTO DOMICILIAR, INCLUSIVE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM DOMICÍLIO OU FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA PARAMENTADA PARA TRANSPORTE, CASO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para cobertura de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA, PORTADORA DE MÚLTIPLAS COMORBIDADES, BUSCA TRATAMENTO DOMICILIAR, INCLUSIVE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM DOMICÍLIO OU FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA PARAMENTADA PARA TRANSPORTE, CASO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para cobertura de tratamento domiciliar. A autora, internada em UTI, busca continuidade de tratamento domiciliar, inclusive para realização de hemodiálise a cada 48 horas, três vezes na semana, conforme prescrição médica, alegando abusividade na negativa de cobertura pela operadora de saúde.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde deve cobrir o tratamento domiciliar prescrito, substituindo a internação hospitalar.

III. Razões de Decidir
3. Em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes para alterar a decisão de primeira instância.
4. A manutenção da autora no hospital é recomendada até que se apure a viabilidade do tratamento domiciliar, apuração que deve se dar durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A recorrente está recebendo tratamento a ela imprescindível enquanto internado em nosocômio conveniado que faz parte da rede de atendimento da recorrida. 2. O atendimento a ser prestado pela agravante pode também ocorrer em ambiente clínico ou hospitalar, não exclusivamente domiciliar.

Legislação Citada:
Lei no 9.656/1998